Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-78.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001643-78.2018.8.14.0104

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FERNANDES TORRES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001643-78.2018.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FERNANDES TORRES

ADVOGADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA – OAB/PA 18.808

APELADO: ELETRONORTE CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6.557

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se pode julgar o feito com base na ausência de prova a ser produzida pelo autor se não lhe foi oportunizado a produção de prova a fim de possibilitar se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15.

2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para se determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERNANDES TORRES, objetivando a reforma da sentença de id. 13582112, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta da peça inicial (Id. 13582095 - Pág. 2) a alegação de que a parte autora teve a sua propriedade rural atingida por um incêndio oriundo da linha de transmissão de energia, pertencente a empresa demandada, que acarretou-lhe um prejuízo de R$ 106.700,00

Em sentença de Id. 13582112, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda por entender que o requerente, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o dano sofrido e nem o nexo de causalidade.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação no id. 13582113, onde alega em apertada síntese que houve cerceamento de defesa ante a omissão acerca dos pedidos de produção de prova pericial e testemunhal (id.
13582095 - Pág. 10
) além de audiência de instrução e julgamento (id. 13582108 - Pág. 2), constantes da petição inicial e da réplica à contestação, respectivamente.

Contrarrazões ofertadas no id. 13582166, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 15312130, onde pugna pela nulidade da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em que pese nosso ordenamento jurídico ser regido pelos princípios do livre convencimento e poder de gestão das provas pelo julgador, não há como nos afastarmos da real necessidade de comprovar a verdade dos fatos, utilizando os recursos de que dispomos. Agindo dessa forma, estaremos aplicando outros princípios basilares previstos na nossa Constituição, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Note-se que em sede de contestação, foi requerido pelo autor, a produção de prova pericial e testemunhal (id. 13582095 - Pág. 10), que foram inobservados pelo Juízo Sentenciante.

De modo que, havendo pedido expresso de produção de prova para comprovação da capacidade financeira do alimentante, o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa.

A prova, no processo judicial, é destinada ao magistrado, que busca localizar a verdade dos fatos alegados e ampara-se no suporte probatório para a formação do seu convencimento.

Sendo o destinatário das provas, deve o magistrado determinar a realização de diligências que entender importantes para o julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).

O julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

No caso em tela, o magistrado de piso não só deixou de oportunizar às partes o direito de requerimento de produção de prova, como também absteve-se de anunciar que procederia com o julgamento antecipado da lide.

No particular, são lúcidas as lições de FREDIE DIDIER JUNIOR para quem:

"a) Em primeiro lugar, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes[...]". ( In Curso de Direito Processual Civil , Podivm, 8ª ed., Salvador, 2007, p. 473.)

Portanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido analisado o pedido de produção de prova, referente a expedição de ofício à empresa empregadora, para fins de elucidar se o alimentante ainda laborava ou não naquela empresa.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado o pedido de produção de provas na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

Assim, exsurge de forma cristalina que a sentença não merece prevalecer, devendo ser cassada por esta instância revisora, na medida em que o processo não teve seu regular e válido desenvolvimento na origem.

Isso porque, não se pode julgar o feito com base na ausência de prova se não foi oportunizado ao autor a sua produção a fim de possibilitá-lo se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023